Tribunal: TJES
Processo: 5001529-77.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001529-77.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZANGELA CELANTE

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA PARA SAQUES. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA DO NEGÓCIO. ANULAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida em "Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito", que buscava o cancelamento (anulação) de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e devolução de valores. A apelante alega vício de consentimento (erro) e violação ao dever de informação, sustentando que sua intenção era contratar empréstimo consignado simples, e não o RMC, cujos descontos tornaram a dívida "impagável". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em aferir se a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) foi maculada por vício de consentimento decorrente de erro substancial ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira, a justificar a anulação do negócio jurídico, apesar da assinatura da consumidora no termo de adesão. III. RAZÕES DE DECIDIR. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, não é, por si só, ilegal ou abusivo, devendo eventual abusividade ser analisada no caso concreto. A análise das faturas demonstra que a consumidora (pensionista), desde a contratação em 2015, nunca utilizou o cartão para realizar compras na função crédito, limitando-se a efetuar saques com transferências para sua conta bancária, o que torna verossímil a alegação de que sua intenção era contratar um empréstimo consignado ordinário. A instituição financeira não demonstra ter cumprido adequadamente o dever de informação (art. 6º, III, CDC), pois não apresentou o inteiro teor dos diálogos (mensagens ou gravações) relativos aos saques autorizados remotamente, inviabilizando aferir se a consumidora foi devidamente informada sobre a natureza e as condições do produto RMC. A estrutura do RMC, na qual os descontos mensais consignados (R$ 163,62) são sistematicamente absorvidos por encargos de rotativo (juros, IOF, mora) sem amortizar o saldo principal por mais de seis anos, evidencia a onerosidade excessiva e a complexidade do produto, dificilmente compreendida pelo consumidor médio que busca um simples "empréstimo". O conjunto probatório (uso exclusivo para saques, vulnerabilidade da consumidora, ausência de amortização e falha no dever de informação) leva à conclusão de que houve erro substancial da consumidora sobre a natureza do negócio jurídico (art. 138, CC), justificando a anulação do contrato. Diante das normas consumeristas, aplicáveis à espécie, tem-se que a mera juntada do instrumento contratual assinado não afasta a necessidade de verificar se o consumidor foi devidamente cientificado das consequências da modalidade de contratação (RMC) em cotejo com um simples empréstimo. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende ELIZANGELA CELANTE ver reformada a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, que julgou improcedente a pretensão deduzida na "Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito (Cartão de Crédito Consignado)" ajuizada em face do BANCO BMG S/A.

A sentença
a quo
rejeitou os pedidos de cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e de devolução de eventual saldo credor apurado, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários (fixados em 10% sobre o valor da causa), suspendendo-se, todavia, a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) que sua intenção era contratar um empréstimo consignado simples, e não um cartão de crédito com RMC; (ii) a ocorrência de vício de consentimento (erro ou dolo) e violação ao dever de informação por parte do banco réu (art. 6º, III, CDC), que não teria explicitado adequadamente a natureza e as condições do produto RMC, induzindo-a a erro; (iii) a abusividade da modalidade RMC, cujos descontos mensais incidem apenas sobre juros e encargos, tornando a dívida "impagável"; (iv) que a sentença errou ao validar o contrato apenas com base na assinatura, desconsiderando a vulnerabilidade da consumidora (pensionista) e a complexidade do produto; (v) a necessidade de invalidação do contrato ou sua conversão em empréstimo consignado, com a aplicação de taxas de juros de empréstimo e a devida amortização do principal; (vi) a consequente necessidade de repetição dos valores descontados indevidamente.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir se, no caso concreto, a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) foi maculada por vício de consentimento decorrente de erro substancial ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira, a justificar o cancelamento (
rectius
: a anulação) do negócio jurídico, não obstante a assinatura da consumidora em termo de adesão específico.

A meu ver, a pretensão recursal merece acolhida.

De início, salienta-se que o negócio jurídico firmado não se revela,
per si
, ilegal, irregular ou abusivo, possuindo lastro no disposto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, que previa, ao tempo da contratação:

Art. 6
o
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1
o

e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.

Nesse sentido, consoante fartamente reconhecido no âmbito desta Corte de Justiça, “
o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto
” (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data: 11/10/2023).

Contudo, na hipótese dos autos, do percuciente exame do arcabouço probatório ressoa possível inferir o vício de consentimento apontado pela apelante.

Desde logo, registro que a análise detida de todas as faturas acostadas aos autos pelo BMG S/A permite concluir, sem sombra de dúvidas, que, desde que lhe fora disponibilizado pela instituição bancária um cartão de crédito consignado (no ano de 2015), a apelante
nunca o utilizou para realizar compras na função crédito
, tendo se limitado a realizar “saques” com transferências diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte, de fato, não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim, o de um empréstimo consignado.

A meu ver, essa circunstância tem o condão de revelar a ilegalidade na contratação do cartão de crédito com margem consignável em razão do vício de consentimento capaz de ensejar o acolhimento da pretensão deduzida nestes autos, qual seja, o cancelamento (
rectius
:

a anulação) da avença, ante a inobservância do dever de informação e transparência junto ao consumidor.

A meu ver, embora existam nos autos contratos de adesão com a assinatura de próprio punho da apelante, esses documentos, além de não contemplarem todas as transferências bancárias alegadamente realizadas em seu favor, não demonstram,
quantum satis
, que a instituição financeira, efetivamente, cumpriu o dever de informação que lhe é imposto pelo Código de Defesa do Consumidor, sobretudo quando se denota que, no caso dos saques autorizados apenas remotamente, via mensagem eletrônica, o BMG S/A, como usualmente se verifica em demandas semelhantes à presente, não apresentou o inteiro teor dos diálogos havidos com a consumidora, seja por meio de
prints
das mensagens ou por gravações telefônicas, inviabilizando, por certo, aferir em que condições foram realizadas as contratações dos aludidos saques, notadamente se o consumidor foi devidamente informado sobre a natureza e as condições do produto, os prazos e condições de pagamento.

As faturas vinculadas ao cartão de crédito mencionado nos autos evidenciam que a apelada, ao longo de todo esse tempo, não realizou nenhuma compra, aquisição de bens ou serviços por meio do “plástico”, pois apenas indicam os encargos decorrentes do negócio e os descontos em folha no valor mínimo pactuado, bem como as transferências via TED.

Assim é que, apesar de os contratos constantes dos autos fazerem expressa menção a um “termo de adesão de cartão de crédito consignado”, fato é que a apelada não demonstrou que a recorrente recebeu o cartão de crédito a eles vinculado e o utilizou para compras nessa funcionalidade, o que torna verossímil a alegação de que ela pretendia, em verdade, a contratação de empréstimo consignado na sua modalidade ordinária.

Em hipóteses análogas à presente, este Egrégio Sodalício tem se manifestado no sentido de que:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APENAS TED’S REALIZADOS - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA - CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - POSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório. No presente caso, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do recorrente. Preliminar rejeitada. 2. O apelante busca a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado (comum) tendo em vista a comprovação de erro substancial, uma vez que não foi cientificado de forma clara e objetiva de que estaria sendo realizada a concessão de crédito vinculado a cartão de crédito consignado.
3. Efetivamente, observa-se da análise dos autos que apenas há comprovação de que foram efetuados 05 (cinco) TED’s,
inexistindo registro de quaisquer compras efetuadas com o cartão de crédito
.

Tais saques, como demonstrado pelo próprio banco, são, em realidade, transferências eletrônicas para a conta do recorrente, o que indica que a parte apelada foi induzida em erro, ao realizar o negócio pensando ter assumido empréstimo consignado e não empréstimo com margem consignável para cartão de crédito.
4. O contexto dos autos, como se observa, atrela-se ao dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo certo que
este Egrégio Tribunal tem decidido que ‘não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista’
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020) 5. Reconhecida a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, deve-se preservar o negócio jurídico que efetivamente se pretendeu pactuar, nos termos reconhecidos pelo próprio recorrente, inclusive com valores efetivamente emprestados ao apelante, qual seja, empréstimo consignado, espécie contratual essencialmente diversa daquela contratação enganosamente entabulada de cartão de crédito consignado, sobretudo para fim de aplicação de taxa de juros (consideravelmente menores em se tratando de empréstimo consignado). 6. No que diz respeito aos danos morais, observa-se que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa, alegadamente analfabeta funcional, que sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, verifica-se que a indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor. 7. Recurso provido. (TJES, AC: 5006552-58.2023.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. em 03/06/2024 - grifo nosso)

Com efeito, o conjunto probatório dos autos permite concluir que, em verdade, a apelante, na qualidade de consumidora, ou seja, parte mais vulnerável na relação jurídica firmada, objetivava apenas e tão-somente a contratação de empréstimo consignado, e não de cartão de crédito consignado, que se trata de espécie negocial muito mais onerosa, uma vez que os juros e os encargos do cartão de crédito são muito maiores do que os desse último e, quando adimplido apenas o valor mínimo, enseja uma dívida quase que
ad aeternum
.

Tanto é que, no caso vertente, mesmo passados mais de seis anos da concessão do crédito inicial, a amortização foi mínima e sem perspectiva de quitação em curto ou médio prazo, eis que os descontos mensais consignados (R$ 163,62) eram sistematicamente absorvidos ou até superados pelos encargos de rotativo (juros remuneratórios, IOF, mora, multa), fazendo com que o saldo devedor, ao invés de diminuir, aumentasse progressivamente ao longo dos anos, não obstante os pagamentos ininterruptos.

Tal circunstância, embora inerente à lógica do crédito rotativo, dificilmente é de plena compreensão por parte do consumidor médio, quando busca um simples "empréstimo", conforme está habituado a fazer.

Nesse contexto, o fato de a autora ter utilizado o produto financeiro exclusivamente para o saque inicial, sem jamais tê-lo empregado como um cartão de crédito para compras, aliado à sua condição de pensionista e à manifesta desproporção entre os valores pagos ao longo dos anos e a amortização (ou ausência dela) do principal, levam à conclusão de que, de fato, houve, senão dolo, ao menos uma falha substancial no dever de informação por parte da instituição financeira (art. 6º, III, CDC), levando a consumidora a erro sobre a natureza do negócio jurídico (art. 138, CC).

Soma-se a isso a declaração expressa da autora, desde a inicial e reiterada no apelo, de que não deseja manter o vínculo contratual na modalidade RMC.

Assim, perfilho o entendimento jurisprudencial no sentido de que a mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo.

A esse respeito, vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada. 2. Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada. 3.
Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado. 4. Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos
. 5. Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Todavia, houve modulação dos efeitos da prefalada decisão, e o entendimento mencionado deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão. 6. Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar o pleito autoral parcialmente procedente. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004931-26.2023.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/04/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente. 2.
A jurisprudência deste Sodalício é assente em não admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
. 3.
O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva
, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As contrarrazões são intempestivas e, logo, não podem ser conhecidas, restando prejudicada a análise dos pedidos formulados. 2.
A apelante não pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo e, de fato, as quantias foram sacadas, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelado não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos
; 3.
Admitir que a apelante realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade. A bem da verdade, a apelante foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva
. Precedentes deste e. TJES; 4. A declaração da ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário da apelante é medida que se impõe, devendo o banco apelado repetir os valores descontados indevidamente; 5. No caso, os valores cobrados indevidamente até 30/03/2021 devem ser repetidos de forma simples, já que não houve a demonstração da má-fé do Banco apelado. Já os valores cobrados após 30/03/2021 devem ser repetidos em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor; 6. A ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante, o qual é de apenas um salário-mínimo, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano; 8. Levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, sem que implique enriquecimento sem causa; 9. Como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca ao dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, passando a ser julgado parcialmente procedente o pedido inicial. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000378-58.2022.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/07/2023)

Diante do evidente erro de consentimento da apelante na contratação em apreço, forçoso concluir pela anulação do negócio jurídico entabulado, devendo, por isso, as partes retornarem ao estado em que se encontravam antes de sua celebração (
status quo ante
), devendo-se cessar definitivamente os descontos a título de RMC, liberando-se a respectiva margem consignável.

A fim de se evitar enriquecimento sem causa de qualquer dos litigantes, e ante o princípio da adstrição (ou congruência), cabível o acolhimento do pedido formulado na peça vestibular, pela “devolução de forma simples de eventual saldo credor da parte autora”, o que deverá ser apurado em sede de liquidação, após o devido abatimento dos valores comprovadamente transferidos em favor da recorrente, e por ela utilizados.

Nesse sentido, conheço do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a r. sentença
a quo
, anular o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) firmado entre as partes e determinar a restituição à apelante, na forma simples, do saldo eventualmente identificado após o abatimento dos valores que lhes foram transferidos e por ela utilizados, devendo incidir correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Por fim, nos termos do art. 85, § , do CPC, condena-se o BMG S/A ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)